Tribunal: TJDFT
Processo: 0736777-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736777-54.2022.8.07.0016 RECORRENTE: LEONARDO RAMOS CALHAO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DOLO DE LESIONAR NÃO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDUTA QUE SE AMOLDA À MODALIDADE CULPOSA DO DELITO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. POSSIBLIDADE. DOLO NÃO EVIDENCIADO. TEMOR NÃO COMPROVADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como a prova pericial. 2. Inexistindo provas de que o acusado agiu com dolo, denominado de “animus laedendi”, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde da vítima ou em assumir o risco de produzir esse resultado, impõe-se a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito de lesão corporal. 3. No contexto descrito nos autos, ao ter comprovadamente segurado o braço da vítima com força significativa, o acusado agiu com imprudência, com culpa, pois deixara de observar o dever de cuidado ao qual deveria, e sua conduta ensejou resultado lesivo, ainda que não previsto, poderia ser previsível. 4. Para configurar o crime de ameaça, é necessário que a promessa de um mal injusto e grave tenha causado efetiva intimidação, temor ou abalo psíquico na vítima, ou seja, a ameaça deve ser capaz de gerar um impacto real no estado emocional ou psicológico da pessoa ameaçada para que o crime seja caracterizado. 5. No caso em apreço, não restou comprovado que as palavras ditas pelo acusado no calor da discussão tenham sido ameaçadoras. Pela análise das circunstâncias do caso concreto, conclui-se que as palavras do réu não foram graves o suficiente para alcançar a tipicidade do delito, pois incapazes de causar temor ou abalo psíquico à vítima e, consequentemente, caracterizar o crime de ameaça. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal, e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, ao não reconhecer a causa excludente de ilicitude da legítima defesa, condenando-o ao crime de lesão corporal. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/MT. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal, e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que tais dispositivos legais e tese, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (AgInt no REsp n. 1.906.662/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/4/2024), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 1.905.512/AM, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016